Tribunal: TJPA
Processo: 0815057-79.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815057-79.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

APELADO: GERSON GLEEN ABREU DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO TRIENAL E CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS GERADOS EM MOMENTO ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. DEVER DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DE DESVINCULAÇÃO DO BEM EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ÔNUS QUE PODERÁ SER IMPOSTO AO ARREMATANTE.
DANO MORAL. DECISÃO “ULTRA PETITA”. CAPÍTULO DECISÓRIO CASSADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

AC
ÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento parcial, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vintes e seis de agosto a dois de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ANANINDEUA em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C CANCELAMENTO DE DÉBITO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, movida por GERSON GLEEN ABREU DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada (id. 18032042):

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
para
confirmar a tutela antecipada
, e
DETERMINAR
que o(s) Requerido(s) de acordo com Código de Trânsito, art
.
328, §8º e 9º, e Resolução 623/2016 do CONTRAN, art. 25 e 26,
COMUNIQUE
a todos os órgãos do sistema nacional de trânsito competente informando a identificação do arrematante e real infrator/possuidor/condutor do veículo;
DECLARAR/DETERMINAR
o cancelamento definitivo de pontuações da Carteira Nacional de Trânsito do Autor e a se absterem de lançar nova autuação na CNH do Autor referente ao veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 E, placa JVZ-7085, Chassi 9C6KE121090018656, ANO 2009, COR AZUL e
DETERMINAR
a desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo até a 2016 e
CONDENO
o Requerido a pagar ao Autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela TR (art. 1º-F da lei 9494/97) a contar da publicação da sentença. Por conseguinte,
EXTINGO
o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Requerido, a que fica isento do pagamento por enquadrar-se no conceito de Fazenda Pública e por nada ter nada a restituir ao autor, uma vez que este se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Inconformada, a municipalidade interpôs recurso de apelação (id. 18032042), aduzindo, preliminarmente, a prescrição trienal e a necessidade de chamamento ao processo da empresa terceirizada e do arrematante que ficou responsável pelos trâmites legais de transferência dos veículos.

No mérito, alegou a ausência de prova indicativa de responsabilidade municipal quanto ao ocorrido com a parte apelada; a ausência de dano moral e o julgamento
ultra petita
; a ausência de verossimilhança dos fatos alegados e a incompetência da Semutran para suspensão das multas e pontos da Carteira de Habilitação Nacional.

Ao final, requereu a reforma da sentença do juízo
a quo
para que os pedidos fossem julgados totalmente improcedentes, nos termos em que expôs.

Contrarrazões constantes do id. 18032053.

Autos distribuídos originariamente ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 19513703, determinou a redistribuição do feito por reconhecer a minha prevenção para atuar no feito.

No id. 19530168 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção na presente demanda (id. 21106080).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Alega o recorrente que o prazo prescricional para requerer pretensões contra a Fazenda Pública seria de 3 (três) anos, considerando os termos do art. 206, § 3°, II, do Código Civil.

Ocorre que se trata de matéria preclusa, pois já foi objeto recursal no agravo de instrumento nº 0806733-50.2021.8.14.0000, de minha relatoria, no qual restou decidido que a
norma que rege a matéria é o Decreto nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Logo, tal preliminar não merece ser conhecida.

PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EMPRESA TERCEIRIZADA E DO ARREMATANTE.

O recorrente alegou a necessidade de chamamento ao processo da empresa terceirizada e do arrematante que ficou responsável pelos trâmites legais de transferência dos veículos.

Ocorre que tal tese não merece acolhimento, pois, realizado o leilão do veículo, caberia ao órgão de trânsito municipal providenciar as anotações necessárias no Renavam e a desvinculação dos débitos existentes até a data do ato e entregar o bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus ao arrematante, sendo, portanto, o responsável pela regularização e transferência de propriedade no órgão de trânsito, nos termos do art. 25 § 1º e art. 26 da Resolução 623/2016 Contran,
verbis:

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

Assim, não se vislumbra que a empresa terceirizada e o arrematante tenham dever jurídico à uma prestação em favor do proprietário anterior do veículo arrematado, pois a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade (art. 130, parágrafo único, do CTN), não havendo conexão entre o direito de propriedade que surge desse ato e o direito de propriedade precedente.

Desse modo, para o deslinde da controvérsia em que o recorrido pretende a desvinculação de seu nome em relação aos débitos surgidos após o leilão do seu veículo promovido pelo órgão de trânsito é desnecessário que haja formação de litisconsórcio passivo na demanda.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS GERADOS APÓS A ARREMATAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DO BEM COM O ANTIGO PROPRIETÁRIO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexigibilidade de débito incidente sobre o veículo apreendido levado à leilão pelo órgão de trânsito, gerado após a arrematação; condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DETRAN a promover as alterações no prontuário do veículo e desvincular o autor. Recurso do autor postula a anulação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2 - Preliminar. Ilegitimidade passiva. Litisconsórcio necessário. Inexistência.
São legitimados para o processo as pessoas em relação às quais se afirma serem titulares de uma relação jurídica de direito material deduzida em juízo. Por sua vez, a obrigação constitui-se de um vínculo jurídico que une duas partes, na qual uma delas assume uma prestação de dar, fazer ou não fazer em favor da outra, que se posiciona como credor. Realizado o leilão do veículo, o órgão de trânsito providencia as anotações necessárias no RENAVAM e a desvinculação dos débitos existentes até a data do ato e o bem será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus, quem ficará responsável pela regularização e transferência de propriedade no órgão de trânsito (art. 25 § 1º cc. art. 26 da Resolução 623/2016 CONTRAN).
O juiz de origem determinou, de ofício, a inclusão do arrematante no polo passivo. Porém, não se vislumbra que o arrematante tenha um dever jurídico à uma prestação em favor do proprietário anterior do veículo arrematado, pois a arrematação é forma originária de aquisição da propriedade (art. 130, parágrafo, único do CTN). Desse modo, para o deslinde da controvérsia em que o autor pretende a desvinculação de seu nome em relação aos débitos surgidos após o leilão do seu veículo promovido pelo órgão de trânsito, é desnecessário que o arrematante figure no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o Detran. Supera-se, pois, a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de citação do arrematante do veículo e, de ofício, reconhece-se a ilegitimidade de parte para excluí-lo do polo passivo da demanda, e avançar no exame do mérito, em adoção da técnica da causa madura. 3 - Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015). 4 - Inexistência da obrigação. Veículo apreendido alienado em leilão pelo órgão de trânsito. Arrematado o veículo, o órgão de trânsito deverá providenciar em 10 dias a desvinculação dos débitos incidentes sobre o bem até a data do leilão e o arrematante terá 30 dias para providenciar o registro e a transferência de propriedade (art. 328 § 9º CTB cc. art. 25 e art. 26, Resolução 623/2016 CONTRAN). A motocicleta do autor, placa JJB7061, foi apreendida e posteriormente levada a leilão pela Polícia Rodoviária Federal, nos dias 19/12/2019 e 20/12/2019 e arrematado, conforme nota, e o Detran foi informado do ato (ID 40415539 - PAG 3, item 52, ID 40415546). O órgão de trânsito atribui ao autor os débitos de IPVA do exercício de 2021, licenciamento dos anos 2020 e 2021, seguro obrigatório do ano de 2020, totalizando R$ 292,43 (ID 40415533) e uma multa referente a uma autuação em 25/05/2021, no valor de R$ 195,23 (ID 40415549). As infrações de trânsito, assim como os débitos gerados após a arrematação são de titularidade do arrematante, a quem cabe a promoção da transferência de propriedade do veículo no prazo assinalado na Lei de regência, enquanto que ao órgão de trânsito cabe as alterações necessárias no prontuário do veículo. São indevidos, pois, os lançamentos de débito após a arrematação em nome do autor. Recurso a que se dá provimento para declarar a inexistência das obrigações relativas aos lançamentos impugnados, e condenar o réu a promover as correções no prontuário do veículo, de modo a desvincular o autor dos débitos posteriores à arrematação, remanescendo eventuais dívidas anteriores ao ato. 5 - Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. E

(TJ-DF 07497333920218070016 1646826, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. APREENSÃO POR
DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. LEILÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. MULTAS APLICADAS APÓS O LEILÃO DO BEM. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DAS MULTAS
. RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS. AUTOR QUE COMPROVA A APREENSÃO E A ALIENAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA AO PROPRIETÁRIO DEPOIS DO LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. O PRÓPRIO DETRAN-RJ RECONHECE QUE NADA LHE FOI COMUNICADO A RESPEITO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA DECISSÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PREJUDICADOS O SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 00079596520178190052, Relator: Des(a). NORMA SUELY FONSECA QUINTES, Data de Julgamento: 30/11/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Destarte, descabe falar em chamamento ao processo, pelo que refuto esse argumento.

MÉRITO.

O cerne da controvérsia é saber quem seria o responsável pelos débitos preexistentes à data do leilão e os posteriores à realização do arremate do veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 E, placa JVZ- 7085, Chassi 9C6KE121090018656, ano 2009, cor azul; a necessidade do cancelamento de pontuações na Carteira Nacional de Habilitação - CNH em nome do ora recorrido e a responsabilização civil da parte ora recorrente pelos fatos alegados na inicial da demanda originária.

Extrai-se do acervo probatório que é fato incontroverso a apreensão do bem do autor pela Semutran, bem como a venda do veículo em leilão/hasta pública, onde foi arrematado 21/11/2016 e entregue no dia 1º/12/2016, conforme processo de arrematação juntado pelo próprio recorrente (id. 18032016).

Pelo que se depreende do
art. 25, § 1º e art. 26
da Resolução
623/2016
do Contran
[1]
, órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, o veículo arrematado como recuperável deveria ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado, isto é, com os débitos anteriores à hasta pública desvinculados, sendo de responsabilidade do arrematante tão somente o registro da propriedade e os encargos daí decorrentes, além dos débitos futuros.

Portanto, resta evidenciado que a responsabilidade pelos débitos pretéritos é ônus do ente responsável pelo leilão, até a data do leilão.

A respeito da omissão na desvinculação de débitos pretéritos incidentes sobre veículos arrematados em hasta pública o E. TJ/PA já se posicionou no sentido de condenar a ente público responsável pelo leilão a providenciar a desvinculação dos débitos preexistentes, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DA NOVEL DIPLOMA LEGAL. VEÍCULO AUTOMOTOR ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. MODALIDADE DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO DE COBRANÇA DO IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA) EM PERÍODO PRETÉRITO À ARREMATAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, em razão da promulgação da sentença ter ocorrido em 28 de novembro de 2016, "in casu", aplica-se as normas previstas no Código de Processo Civil/15. 2. Em se tratando de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade do imposto que, por disposição constitucional, compete ao ente apelante, descabe falar em responsabilidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA), uma vez que não tem gerência sobre a cobrança do tributo que se busca invalidar. 3. Observa-se que a sentença se encontra em consonância com as normas do Código Tributário Nacional ( CTN) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de arrematação de veículo em hasta pública, a sua adjudicação extingue o ônus do bem arrematado, de maneira que se passa ao arrematante livre e desembaraçado de qualquer ônus, sendo, portanto, considerada aquisição originária. 4. No caso, ainda que a autarquia de trânsito não tenha observado as normas administrativas para fins de desvinculação do prontuário de débitos relativos ao Imposto de Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) de veículos adquiridos em leilão no período anterior à sua aquisição, registra-se que a situação mencionada pelo apelante em nada afasta a inexistência de responsabilidade do recorrido quanto aos débitos tributários pretéritos à arrematação do bem, pelo que a sentença recorrida não merece reproche. 5. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2018. Turma Julgadora Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro). Belém/PA, 17 de setembro de 2018. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00290814620138140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/09/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/09/2018)

Assim, não merece reproche a condenação do recorrente à desvinculação de todos os débitos existente sobre o veículo até o ano de 2016, assim como na obrigação de fazer em comunicar a todos os órgãos de transportes competentes informando a identificação do arrematante e real infrator/possuidor/condutor do veículo a fim de que seja procedido o cancelamento definitivo de pontuações da Carteira Nacional de Trânsito do apelado e à abstenção de lançamentos de nova autuação na CNH do recorrido referente ao veículo YAMAHA/FACTOR YBR125 E, placa JVZ-7085, Chassi 9C6KE121090018656, ano 2009, cor azul.

Quanto à alegação de julgamento
ultra petita
, de fato, merece acolhimento, pois, na inicial, não há pedido de indenização por dano moral, mas apenas de pagamento, a título de perdas e danos, pela perda da Carteira de Habilitação Nacional - CNH.

Não há como compreender que o pedido de indenização de dano moral esteja incluído no petitório inicial, dada a natureza diversa de ambos os pedidos, pois, nas perdas e danos, busca-se a reparação de perdas patrimoniais ou financeiras enquanto, na indenização por dano moral, almeja-se o reparo de lesões imateriais.

Deste modo, ao condenar o apelante ao pagamento de indenização por dano moral, o juízo sentenciante
extrapolou os limites dos pedidos realizados pelo apelado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de, tão somente, cassar o capítulo da sentença que determinou a indenização por dano moral em razão de violação ao princípio da adstrição,
mantendo a sentença nos demais termos, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade responsável por este procedimento providenciará o registro no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo.

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo, confirmada a realização do procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Art. 26. O veículo conservado, destinado à circulação, será entregue ao arrematante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este responsável pela regularização e transferência de propriedade perante o órgão ou entidade executivo de trânsito detentor de seu registro.

Belém, 07/09/2024